Tribunal: TCU
Processo: 017.137/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122025, modalidade Pregão e Uasg 153165 (Objeto: Aquisição, via registro de preços, de ração animal, suplementos e maravilha de pinus para atender a diversas unidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2006-TCU-Plenário e Acórdão 749/2022-TCU-Plenário ); c) alertar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que novo descumprimento de decisão deste Tribunal sujeita os agentes envolvidos à multa, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.137/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: Farelo JP Indústria e Comércio de Rações Ltda. 1.2. Unidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRP) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Luciana Meira Lins Miranda (OAB/PB 21.040) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há